Tribunal: TJDFT
Processo: 0704907-48.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704907-48.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEWBERTO CORDEIRO DE SOUSA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O presente processo encontra-se pautado para julgamento na 39a Sessão Virtual, que teve início de julgamento às 13:30h do dia 18/10/2023 (ID 51810004). Após o início da sessão, a parte apelante (NEWBERTO CORDEIRO DE SOUSA) peticionou às 15:36h do dia 18/10/20233 requerendo a retirada do processo da pauta de julgamento virtual e a inclusão em pauta de julgamento presencial, a fim de que seu patrono pudesse realizar sustentação oral (ID 52525367). Ocorre que, de acordo com o art. 109 do Regimento Interno deste Tribunal e o art. 4o, §2o, da GPR 841/2021, as solicitações de retirada de pauta virtual devem ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário da abertura da Sessão Virtual. Nesse passo, indefiro o pedido formulado pelo apelante. Nada obstante, esclareço que, nos termos do art. 3o-A da Portaria GPR 841/2021, incluído pela Portaria GPR 1625/2023, criou-se a possibilidade de sustentação oral na modalidade de julgamento virtual. Para tanto, os arquivos de áudio ou vídeo deverão ser encaminhados por meio eletrônico. (A orientação para a sustentação oral em processo da pauta virtual está disponível nos vídeos 42 e 43 no seguinte endereço: https://www.tjdft.jus.br/pje/cadastro-empresas-pje/parceiros-conveniados/orientacoes-em-videos-para-as-empresas). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator